Tribunal: TJDFT
Processo: 0726981-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Processo : 0726981-19.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito (id. 201432032 dos autos originários n. 0725013-48.2024.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, local do domicílio do consumidor. O juízo singular anotou que existem pessoas jurídicas, tais como o banco agravado, “que possuem sucursais e agências espalhadas em milhares de cidades do Brasil, apesar de suas sedes serem em Brasília”. Consignou que “a leitura do artigo 53, III, “a” e “b”, do CPC não pode mais se dar de maneira desvinculada do § 5o do artigo 63 do CPC, pois, uma vez definida a concepção de foro aleatório (uma demanda, seja em virtude de eleição de foro ou não, proposta em local diverso daquele onde domiciliadas as partes ou onde se dá o negócio jurídico discutido na demanda) e de abuso à administração da justiça, que conduz à declinação de ofício, neste novo horizonte compreensivo não se admite a propositura de uma causa, indiscriminadamente, tanto na sede, quanto nas agências/sucursais”. O AUTOR-AGRAVANTE justifica o ajuizamento da demanda no juízo originário, com base no art. 101 do CDC e no enunciado da Súmula 33 do STJ. Alega que, diante da possibilidade de escolha do foro pelo consumidor, o agravante tem direito a propor a ação nesta Capital, pois este é o local onde se situa a matriz da empresa agravada. Cita precedentes julgados nesta Corte, em reforço argumentativo. Pede a atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão para manter a competência no juízo originário. Decido. A admissão do presente recurso é possível considerando a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 988 do STJ, que autoriza, em tais casos, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, em exame preliminar, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Embora residente em outra unidade da federação, a parte optou pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, nesta Capital Federal. Assim já decidiu o Colegiado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O caso concreto versa sobre cumprimento provisório de sentença ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, instituição financeira que possui sede em Brasília e agências espalhadas em todo o território nacional. 2. O artigo 53, III, 'b' e 'd', do CPC estabelece que, no caso de ação que versa sobre obrigação constituída por agência ou sucursal de pessoa jurídica, o foro competente seria o da agência ou sucursal onde a obrigação deva ser satisfeita. Porém, a alínea 'a' do mesmo inciso considera como domicílio da pessoa jurídica ré o local de sua sede. 3. Evolução de entendimento: apesar de as cédulas rurais indicadas terem sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, o artigo 53, III, 'a', do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. 4. Admite-se o ajuizamento de ação com vistas a cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL em Brasília/DF, local da sede da referida sociedade de economia mista, tendo em vista restar observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, ratificou o entendimento de que "para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio". 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1778458, 0725739-59.2023.8.07.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023) Daí, a probabilidade de provimento do recurso. Também evidencio o perigo de dano, porquanto o juízo singular concedeu à agravante o prazo de 15 dias para promover a redistribuição da ação na unidade de destino. Contudo, a decisão foi proferida em 22/6/2024. Assim, plausível a incidência do § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024: § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Grifado) Ante o exposto, reservando melhor análise para o julgamento colegiado, defiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. 2. O agravo de instrumento veio desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, contrariando a norma do art. 1.007, § 4o, do CPC, que impõe a comprovação no ato de interposição do recurso. Precedente no STJ: AgInt no AREsp n. 1.872.212/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, ao agravante para promover recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao agravado para contraminuta, no prazo legal, inclusive para que informe o local do contrato questionado. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator